Tribunal: STF
Processo: ARE 1562016
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Embargos à execução fiscal. Taxa de Licença para Localização e Funcionamento instituída pelo Município de Santos. Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Acolhimento. Acórdão paradigma no qual o Supremo admitiu, expressamente, a possibilidade de cobrança de Taxa de Fiscalização/licenciamento pelo município sobre imóveis emque implantadas Estações Rádio-Base (ERBs), desde que a exação seja vinculada ao exercício do poder de polícia municipal quanto à ordenação do solo, sem envolver aspectos atinentes às telecomunicações (Tema 919 do STF). Declaração de inconstitucionalidade no paradigma que, nesse sentido, envolveu lei municipal que instituiu taxa sobre as ERBs de forma adicional à taxa de fiscalização quanto à ordenação do uso do solo já usualmente cobrada de estabelecimentos emgeral. Caso dos autos que, de forma distinta, envolve a Taxa de licença para localização e funcionamento devida pelos estabelecimentos em geral situados em Santos/SP, sem o exercício da fiscalização do próprio funcionamento das atividades de telecomunicações. Lei Municipal que não regula o funcionamento das ERB's, mas o uso e ocupação do solo urbano. Ausência de usurpação de competência da União, conforme se extrai de informações da própria ANATEL. Taxa devida, em conformidade com decisão monocrática recente (maio de 2024) no âmbito do C. STF. Sentença reformada. Recurso provido, com inversão dos ônus sucumbenciais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 21, XI; 22, IV; e, 24, VI; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente